Tribunal: TJDFT
Processo: 0707242-73.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707242-73.2019.8.07.0020 RECORRENTE: CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA. - ME, COOPERATIVA DE SERVICOS NACIONAL RECORRIDO: APCMP - ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFICIO MIRANTE DO PARQUE, COMISSÃO DE REPRESENTANTES DO EDIFÍCIO MIRANTE DO PARQUE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ABANDONO DE OBRA. DESTITUIÇÃO E CONTINUIDADE DAS OBRAS. ASSOCIAÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM .TEORIA DAASSERÇÃO. SENTENÇA ANULADA. 1. A presença das condições da ação é apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação, conforme orienta a Teoria da Asserção. 2. São reconhecidos o interesse processual e a legitimidade ativa ad causam diante da suficiente demonstração acerca da existência de relação jurídica de direito material entre as partes que justificam o ajuizamento da ação, em sede de exame abstrato das alegações deduzidas na inicial. 3. Apelo provido. Sentença anulada As recorrentes alegam violação aos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, 31-F e 43, inciso VI, ambos da Lei 4.591/1964, sustentando a ilegitimidade ativa e a falta de interesse processual da parte recorrida para a propositura da ação originária. Acrescentam, a respeito, que o quórum que está previsto no artigo 43, inciso VI, da Lei de Incorporações, relativa à maioria absoluta dos votos dos adquirentes, sequer foi atingido. No aspecto, apresentam a existência de divergência jurisprudencial colacionando ementas de julgados do TJDFT e do STJ. Por fim, pugnam para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JORGE CEZAR DE ARAÚJO CALDAS FILHO, OAB/DF 35.303 (ID 49303243). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, 31-F e 43, inciso VI, ambos da Lei 4.591/1964. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes aventados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “Inviável o conhecimento do dissídio suscitado, pois foram colacionados acórdãos paradigmas do mesmo Tribunal prolator do acórdão recorrido, a atrair a aplicação da Súmula 13/STJ” (AgInt no REsp n. 1.855.408/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022, e AgRg no AREsp 2293053/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 16/6/2023). Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005